Tribunal: TJSP
Processo: 2101440-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Desacerto. Hipossuficiência alegada não contrariada pelos elementos existentes nos autos. Irrelevância da existência de bens a serem partilhados, diante do valor inexpressivo do monte-mor. Prevalência da presunção positivada no artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. Concessão imperativa da benesse.
DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Desacerto. Hipossuficiência alegada não contrariada pelos elementos existentes nos autos. Irrelevância da existência de bens a serem partilhados, diante do valor inexpressivo do monte-mor. Prevalência da presunção positivada no artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. Concessão imperativa da benesse.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101440-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes NANCI
CLAUDIA DE FREITAS (INVENTARIANTE), VINÍCIUS TADEU ALVES DE
ALMEIDA e LEONARDO TADEU ALVES DE ALMEIDA (ESPÓLIO), é agravado O
JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101440-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101440-10.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Nanci Claudia de Freitas e outro
Agravado: o Juízo
Voto n. 47.043
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
Benefício
da
justiça
gratuita.
Indeferimento.
Desacerto.
Hipossuficiência alegada não contrariada pelos elementos
existentes nos autos. Irrelevância da existência de bens a serem
partilhados, diante do valor inexpressivo do monte-mor.
Prevalência da presunção positivada no artigo 99, § 3o do Código
de Processo Civil. Concessão imperativa da benesse.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 105, da lavra da MMa Juíza de Direito Renata Coelho Okida, que nos
autos de inventário, dentre outros provimentos, indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça aos recorrentes, “Diante do valor do monte mor (fl. 65),
indefiro o pedido de justiça gratuita. A inventariante poderá valer-se dos
termos do artigo 4o, § 7o da Lei Estadual no 11.608/03, que permite o
diferimento do pagamento da taxa judiciária para o final do processo”.
Busca-se, pelas razões de fls. 01/06 a reforma da r. decisão para
o deferimento da benesse processual. Afirmam que seus rendimentos são
singelos e que monte-mor é composto de um veículo e um imóvel, não se
afastando a presunção de hipossuficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101440-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso foi processado, dispensada a apresentação de
contraminuta (fls. 20).
É O RELATÓRIO.
2. Respeitado o entendimento adotado pela r. decisão recorrida,
assiste razão aos recorrentes.
Anote-se, de saída, que, na forma do disposto no artigo 99, § 3o,
do Código de Processo Civil: “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Na espécie, inexistem elementos materiais a afastar a convicção
legalmente presumida da hipossuficiência dos agravantes, inventariante e
herdeiro do de cujus; Nanci recebe pensão por morte no valor líquido de
R$ 1. 497,00 (fl. 07) e Vinicius, de lado outro, é ajudante de lavanderia
recebendo, em média, o valor líquido de R$ 730,00 (fs. 08/09). Ambos não
declaram imposto de renda.
Não se ignora, de outra parte, a existência de bens arrolados no
inventário. Entretanto, o monte-mor não representa expressividade econômica
a apartar a compreensão de hipossuficiência: compõe-se de um veículo
automotor (Monza, ano 1992), no valor de R$ 6.628,00, e 50% de um imóvel
no importe de R$ 115.397,00 (fls. 64/65 autos de origem), montantes que
não fragilizam o pleito de gratuidade processual.
Nesse sentido, recente precedente desta Câmara: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. Benefício da justiça
gratuita. Indeferimento. Desacerto. Hipossuficiência alegada não
contrariada pelos elementos existentes nos autos. Irrelevância da
existência de bens a serem partilhados, diante do valor inexpressivo do
monte-mor. Prevalência da presunção positivada no artigo 99, § 3o do
Código de Processo Civil. Concessão imperativa da benesse. DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101440-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
REFORMADA. AGRAVO PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento
2085577-14.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Donegá
Morandini;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a
Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de
Registro: 19/05/2020).
Em suma, a situação dos recorrentes não se revela favorável a
prover as despesas do feito, devendo prevalecer a hipossuficiência firmada
nos autos de origem, com a consequente concessão da benesse perseguida,
sem prejuízo de eventual e futura impugnação.
3. Diante de todo exposto, provê-se o recurso para conceder aos
agravantes os benefícios da gratuidade processual.
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator